Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600279-42.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
Órgão julgador: EMBARGANTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600279-42.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600279-42.2020.6.16.0046
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600279-
42.2020.6.16.0046 (DRAP nº 0600252-59.2020.6.16.0046), que julgou improcedente os pedidos de
impugnação de candidatura e notícia de inelegibilidade, nos termos da fundamentação e, em face
da inexistência, no presente momento, de causas de inelegibilidade em face, do candidato ao cargo
de Prefeito Paulo Mac Donald Ghisi, deferiu seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de
Prefeito, sob o número 19, com a seguinte opção de nome: Paulo Mac Donald. (Impugnações ao
registro de candidatura de Paulo Mac Donald Ghisi, ao cargo de Prefeito, pelo partido Podemos -
PODE, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, sendo a primeira impugnação pela Coligação "O Trabalho
Continua" - PSD / PSDB / PTB / MDB / PSC / PSB / SOLIDARIEDADE / PL, a segunda pelo Ministério
Público Eleitoral e a terceira Orgão Partidário de Foz do Iguaçu do Partido dos Trabalhadores, e
uma notícia de inelegibilidade por Airton Alves de Assis Junior, sob o argumento de que o
candidato estaria inelegível em decorrência de condenação proferida por órgão judicial colegiado
em ação de improbidade administrativa, sem efeito suspensivo, bem como inelegibilidade
decorrente de reprovação de suas contas, ambas situações retratadas no art. 1º da Lei
Complementar nº 64/90, inciso I, alíneas "g" e "l", bem como inelegibilidade decorrente de
reprovação de suas contas, com rejeição pela Câmara de Vereadores, sem efeito suspensivo,
ambas situações retratadas no art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, inciso I, alíneas "g" e "l). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-
PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-
PL (RECORRENTE)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

PAULO MAC DONALD GHISI (RECORRIDO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
SUELLEN CRISTINA ALVARENGA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19673
716
17/11/2020 13:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.181
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600279-42.2020.6.16.0046 –
Foz do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO - OAB/PR0083533
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
EMBARGADO: PAULO MAC DONALD GHISI
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR0036557
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR0023874
ADVOGADO: SUELLEN CRISTINA ALVARENGA - OAB/PR0082247
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART.
1.015, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
Num. 19673716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618245634000000019052542
Número do documento: 20111618245634000000019052542

1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos (art.
275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo
Civil).
2. Os embargos não se prestam para rediscussão de temas
já examinados e decididos pela Corte.
3. Nos termos do art. 1.025, do CPC, consideram-se
incluídos no acórdão todos os elementos suscitados pelo
embargante, aina que rejeitados os embargos.
4. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO O TRABALHO
CONTINUA, em face do Acórdão nº 56.648 (ID 15229166), pelo qual foi negado provimento ao
seu recurso, mantendo-se a sentença de deferimento do registro de candidatura de PAULO
MAC DONALD GHISI.
Em suas razões (ID 17908466), o embargante aponta existência de contradição e
omissão no acórdão. Argumenta, em síntese, que:
Faz-se necessário, no presente caso, seja declarada prequestionada a
matéria objeto de discussão levada a cabo nos Recursos Eleitorais apresentados pela
, bem como pelo Ministério Público Eleitoral. Guarda especial relevância,
EMBARGANTE
nesta medida, a questão tratada no Acórdão embargado, no que diz respeito à
necessária reanálise, pela Justiça Eleitoral, quanto à interpretação da conjuntiva “e”,
presente no art. 1º, inciso I, alínea ‘l’, da LC nº 64/90. Trata-se de questão que poderá ser
analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral em sede de Recurso Especial, não obstante o
entendimento demonstrado no Acórdão embargado, nos termos do ar. 1.025 do Código
de Processo Civil. Deste modo, requer seja declarada como prequestionada a matéria,
para fins de futura e necessária interposição de Recurso Especial Eleitoral;
Num. 19673716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618245634000000019052542
Número do documento: 20111618245634000000019052542

Quanto à aplicação da Súmula nº 41, do Tribunal Superior Eleitoral ao caso
concreto reside contradição na premissa adotada pelo Douto Relator quanto aos efeitos
das decisões proferidas em sede de Revisão Criminal (autos de nº
0003242-48.2020.8.16.0000)
e
Ação
Rescisória
(autos
de
nº
0058539-40.2020.8.16.0000), pois: (i) não obstante o reconhecimento, pelo próprio
relator, quanto às incertezas da análise realizada em sede de Revisão Criminal; (iii)
trata-se de instrumentos processuais diversos; (iv) a Ação Rescisória possui como
partes, unicamente, as pessoas de REGINA DE FATIMA XAVIER CORDEIRO e WADIS
VITORIO BENVENUTTI e a apenas estes, podem e devem ser aplicados os efeitos da
tutela antecipada ali concedida; (iv) o
se não possui contra si o trânsito
EMBARGADO
em julgado de ação cujo julgamento lhe impõe o caráter de inelegível, não poderia,
obviamente, ajuizar Ação Rescisória, tampouco se beneficiar dos efeitos de uma tutela
antecipada; (v) o contexto exaustivamente demonstrado permite concluir que não se trata
apenas de relativização na aplicação da referida súmula, mas analisar sua extensão, e,
assim, avaliar até mesmo sua inaplicabilidade, pois o caso concreto demonstra situação
de resolução muito menos gravosa, na medida em que não há que se falar na análise da
decisão proferida, mitigando-se a aplicação da Súmula nº 41, do TSE. Aqui, há apenas a
possibilidade de análise dos fatores externos das decisões, mediante contexto fático
plenamente delineado, permitindo, simplesmente, a análise da Justiça Eleitoral; (vi)
contradição com o julgamento realizado por esta Corte, em 05 de novembro deste ano,
nos autos do
, de Relatoria do DES.
Recurso Eleitoral nº 0600184-38.2020.6.16.0199
FERNANDO QUADROS DA SILVA, com premissas fáticas também cognoscíveis de
plano, em cuja análise se entendeu pelo indeferimento do registro de candidatura,
contando na ementa que “A obtenção de liminar afastando os efeitos da condenação
criminal não é suficiente para ensejar o deferimento do registro do candidato
, sendo que no
quando deferida após o requerimento do registro de candidatura”
presente caso também houve a notícia de suspensão da inelegibilidade no curso do
registro de candidatura; bem como a ocorrência de decisão monocrática que desafia
conclusão exauriente de órgão colegiado;
Ocorrência de omissão quanto à análise do pleito da
, no
EMBARGANTE
que diz respeito à aplicabilidade do art. 26-C, no caso em comento, já que a
pontuou uma série de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, sob
EMBARGANTE
os quais não houve o enfrentamento direto, seja pela realização de
, seja
distinguishing
pela aplicação de
. Sendo assim, caso não se entenda pelo indeferimento do
overruling
registro de candidatura apresentado pelo
, faz-se necessário que o
EMBARGADO
deferimento ocorra sob condição, na medida que a cessação dos efeitos das decisões
que afastam as inelegibilidades do
altera, de plano, o resultado do
EMBARGADO
julgamento.
Requer: O acolhimento dos presentes embargos, sanando-se as omissões e
I.
contradições apontadas, bem como conferindo ao caso concreto efeitos infringentes, vez que
referida conclusão pode alterar de forma significativa o resultado do julgamento;
Por fim,
II.
requer seja reconhecido o prequestionamento da matéria objeto de discussão nos autos, para
fins de eventual reenquadramento jurídico em sede de Recurso Especial.
É o relatório.
Num. 19673716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618245634000000019052542
Número do documento: 20111618245634000000019052542

VOTO

Conhece-se do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de

”.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Com efeito, de acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se
manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos
relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício
” (DIDIER JR, Fredie.
pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes
Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e
, incidentes de competência originária de tribunal /
querela nullitatis
Fredie Diddier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm,
2017, p. 290).
Por sua vez, segundo a doutrina, “a decisão é, enfim, contraditória, quando traz
”. (DIDIER JR., Fredie, Op. Cit., p. 289)
proposições entre si inconciliáveis
No caso, porém, é claro o intuito de rediscussão da causa com a finalidade de
reforma da decisão, para o que, todavia, não se prestam os declaratórios.
Passa-se ao exame pontual das alegações da recorrente.
O primeiro ponto suscitado nos embargos refere-se à tese da embargante de que
é necessária reanálise, pela Justiça Eleitoral, quanto à interpretação da conjuntiva “e”, presente
no art. 1º, inciso I, alínea ‘l’, da LC nº 64/90.
Conforme reconhece a própria recorrente, esse argumento foi expressamente e
claramente abordado no acórdão embargado, conforme se vê do seguinte trecho:
Num. 19673716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618245634000000019052542
Número do documento: 20111618245634000000019052542

Por outro lado, conforme bem destacado pelo recorrente COLIGAÇÃO “O
TRABALHO CONTINUA”, assim como pela Procuradoria Regional Eleitoral, no que
tange à configuração da incidência da causa de inelegibilidade da alínea “l” do inciso
“I”, do art. 1º da Lei 64/1990, é cabível a evolução do entendimento jurisprudencial, a
fim de que se interprete que a conjuntiva “e” trazida pela redação do referido
dispositivo legal significa adicionar, e não cumular, hipótese de prática ímproba capaz
de configurar a causa de inelegibilidade em apreço.
A esse respeito, destacam-se os seguintes trechos do Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral;
(...) Essa interpretação decorre de uma leitura teleológica e sistemática do art. 1º,
alínea “l”, da LC 64/90, possuindo maior conformidade com a exigência
constitucional de proteção da probidade administrativa e da moralidade para o
exercício de mandatos eletivos que fundamenta o referido dispositivo legal,
conforme preconizado nos arts. 14, § 9º, e 37 da CF/88.
(...)
Veja, aliás, que por ocasião do julgamento do REspe nº4932/SP, em 18 de outubro
de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral sinalizou a possibilidade de rediscussão e
alteração de seu entendimento jurisprudencial a respeito da cumulatividade entre
os dois requisitos para as Eleições de 2018. A postergação deste debate jurídico
para aquele período eleitoral foi justificado pelo necessário respeito ao princípio
da segurança jurídica.
(...)
Nesse contexto, a ex-Procuradora-Geral Eleitoral, Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge, no exercício de sua função de chefia e coordenação do Ministério Público
Eleitoral, editou a Instrução PGE nº 01, de 27/07/2018, para orientar a atuação dos
Procuradores Regionais Eleitorais e assentar publicamente o entendimento
institucional do Parquet quanto à desnecessidade da cumulação entre os requisitos
da lesão ao patrimônio público e do enriquecimento ilícito para fins de
configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, alínea “l”, da LC 64/90.
Assim, tem-se que já transcorreu tempo mais do que necessário para a devida
adequação da jurisprudência, sem ferir a segurança jurídica. Protelar ainda mais o
reconhecimento de que não se exige a cumulação do enriquecimento e dano ao
erário é negar proteção à probidade - escopo essencial da norma jurídica prevista
no art. 1º, alínea “l”, da LC64/90.
Todavia, para além de ser duvidosa a possibilidade de aplicar novo entendimento sobre
o significado da norma no presente caso, a decisão proferida na ação rescisória é
expressa no sentido de que nenhum dos requisitos estaria presente.

Não há, portanto, omissão a ser suprida ou contradição a ser eliminada.
A segunda tese é a de que haveria contradição na aplicação da Súmula 41, do
Tribunal Superior Eleitoral ao caso concreto, precisamente quanto à extensão dos efeitos das
decisões proferidas em sede de Revisão Criminal (autos de nº 0003242-48.2020.8.16.0000) e
Ação Rescisória (autos de nº 0058539-40.2020.8.16.0000).
Num. 19673716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618245634000000019052542
Número do documento: 20111618245634000000019052542

Passo a analisar cada um dos argumentos do embargante ao sustentar aludida
contradição.
Aduziu a embargante que houve reconhecimento, pelo próprio relator,
acerca de incertezas da análise realizada em sede de Revisão Criminal.
Ocorre que, embora seja verdade que este relator tenha ressalvado que a decisão
da Revisão Criminal tenha tratado a questão de forma genérica, bem assim tenha ponderado
que seria discutível o alcance dos efeitos das conclusões da Revisão Criminal, expressamente
destacou que também o Relator da Ação Rescisória, em sede liminar, concluiu pela existência
de locupletamento ilícito e de dano ao erário, conforme demonstra o seguinte trecho:
É certo que a decisão proferida na revisão criminal ora alude para ausência de
enriquecimento do gestor, ora para ausência de enriquecimento ilícito e dano ao erário
de forma genérica, sendo, no mínimo, discutível que essa concussão (leia-se conclusão)
tenha sido atingida pela coisa julgada ou ainda que a afirmação se dirigiu apenas ao
autor da revisional ou a todos os envolvidos no fato improbo. Todavia, é certo também
que o relator da ação rescisória, ao menos no exame da liminar, entendeu que na
demanda criminal concluiu-se pela inexistência de locupletamento e de dano ao erário.
É o que importa para que o recorrido seja por ela alcançado, fazendo-se oportuno
ressaltar que a Justiça Eleitoral não possui competência para reformar ou suspender
decisões proferidas por outros órgãos do Poder Judiciário. É o que está na Súmula-TSE

nº 41: “Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem
”.
causa de inelegibilidade

Aduz o embargante que a Revisão Criminal e a Ação Rescisória são
instrumentos processuais diversos. Ocorre que em nenhum momento do Acórdão há
equiparação desses instrumentos processuais. Apenas foi traçado um panorama do
contexto em que foi proferida a decisão liminar da ação rescisória, a qual, semdúvida,
teve por paradigma o Acórdão da Revisão Criminal, conforme demonstram as expressas
alusões extraídas da decisão liminar daquela demanda de que “oAcórdão proferido por
ocasião da Revisão Criminal terá inúmeros reflexos na ação de improbidade
(...) e que “
administrativa e, por consequência, nas sanções dela decorrentes”
Com
o eventual afastamento do locupletamento ilícito e do dano ao erário pelo juízo
criminal, a manutenção das demais sanções da lei de improbidade administrativa,
dentre elas, a da suspensão dos direitos políticos, deve ser vista com ressalvas
.”
diante da severidade desta penalidade

Assevera o embargante que a Ação Rescisória possui como partes,
unicamente, as pessoas de REGINA DE FATIMA XAVIER CORDEIRO e WADIS
VITORIO BENVENUTTI e a apenas estes podem e devem ser aplicados os efeitos da
tutela antecipada ali concedida. Ocorre que, de forma correta ou não, pelo acórdão foi
expressamente refutada essa alegação, ao fundamento de que o fato tratado na esfera
criminal e cível é um só, possuindo 03 supostos autores: o embargado PAULO MAC
Num. 19673716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618245634000000019052542
Número do documento: 20111618245634000000019052542

DONALD GHISI, WADIS VITORIO BENVENUTTI E REGINA DE FÁTIMA XAVIER
CORDEIRO. É o que se pode notar com facilidade do seguinte trecho extraído da decisão
ora embargada:
A esse respeito, a sentença ora impugnada consignou que “importante anotar que
o fato reputado ímprobo no referido processo rescisório, oriundo da demanda de nº
0016180-34.2010.8.16.0030 da lavra da Segunda Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu,
ora com efeitos condenatórios suspensos pela decisão liminar acima mencionada, é um só,
possuindo como supostos réus três pessoas: os autores da ação rescisória - Wadis Vitorio

Benvenutti e Regina de Fátima Xavier Cordeio - e o ora impugnado Paulo Mac Donald Ghisi”.
Com efeito, não há como afastar o caráter
do litisconsórcio passivo
unitário
daquele ação de improbidade administrativa, já que baseada em único fato: direcionamento de
licitação.
Inclusive, justamente por conta do reconhecimento da natureza única do fato e
que corréus – autores da demanda rescisória – foram beneficiados pela ação de revisão
criminal, de forma extensiva, embora dela não tenham sido parte.
Nos termos do art. 116 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será unitário
quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme
”. E, por sua vez, o art. 117 do CPC estabelece que “
para todos os litisconsortes
os
litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes
distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não
”. (destaquei)
prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar
Nesse sentido:
A unitariedade do litisconsórcio decorre da natureza única e incindível da
relação jurídica a ser julgada. É porque a relação a ser examinada é
incindível que a decisão de mérito há de ser uniforme para todos os
litisconsortes.
(...)
Essa exigência decorre da obrigatoriedade de prolatar-se decisão uniforme
a respeito da decisão jurídica incindível afirmada pelas partes do processo.
A regra no regime especial e que os atos benéficos praticados por um dos
litisconsortes aproveitam os demais (...)
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil
comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt, Daniel
Mitidiero – e.ed. ver. Atul. E ampl. – São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 254 e ss)

Assim, não há como se entender que a suspensão dos efeitos da
condenação, liminarmente deferida na demanda rescisória, não tenha se
dado como um todo único e incindível em relação a todos os envolvidos
no ato reputado ímprobo, independentemente da relação processual
formada naquela ação rescisória.
Num. 19673716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618245634000000019052542
Número do documento: 20111618245634000000019052542

Não parece possível que os efeitos da decisão da ação de improbidade,
quando menos pelo princípio constitucional da isonomia, sejam afastados
apenas em relação a alguns dos requeridos, na medida em que ou o fato
gerou dano ao erário e enriquecimento lícito ou assim não ocorreu.

Sustenta, ainda, a embargante que se o
não possui contra si
EMBARGADO
o trânsito em julgado de ação cujo julgamento lhe impõe o caráter de inelegível, não
poderia, obviamente, ajuizar Ação Rescisória, tampouco se beneficiar dos efeitos de uma
tutela antecipada. Ocorre que este argumento também foi rejeitado no acórdão, na
medida em que se considerou irrelevante a ausência do trânsito em julgado diante do
caráter unitário do fato, conforme o seguinte trecho:

Portanto, com base na relação de direito material, única e incindível entre os corréus, é
que torna-se irrelevante, nesse contexto, que o fato ainda não tenha transitado em
julgado em relação ao recorrido, pois independentemente de tal circunstância, é
beneficiado de maneira extensiva pela tutela de urgência deferida na ação rescisória.

Argumenta o embargante que, no caso em questão, não se trata apenas de
relativização na aplicação da Súmula 41, mas de análise de sua extensão e até mesmo
sua inaplicabilidade, na medida em que não há que se falar na análise da decisão
proferida, mas apenas na possibilidade de exame dos fatores externos das decisões,
mediante contexto fático plenamente delineado.
Não obstante tal argumento, o acórdão foi claro ao analisar os efeitos das
decisões liminares do Tribunal de Justiça, especialmente da Ação Rescisória, concluindo que o
embargado é beneficiado de maneira extensiva pela tutela de urgência deferida naquela
demanda, considerando-a como “um todo único e incindível em relação a todos os envolvidos
no ato reputado ímprobo, independentemente da relação processual formada naquela ação
” , pois“

”,
rescisória
ou fato gerou dano ao erário e enriquecimento lícito ou assim não ocorreu
não parecendo possível que os efeitos da decisão da ação de improbidade, quando menos
pelo princípio constitucional da isonomia, sejam afastados apenas em relação a alguns dos
requeridos.
Ainda, quanto à suposta contradição em relação decorrente da aplicação da
Súmula 41 do TSE, a embargante invoca a decisão desta Corte, em 05 de novembro
deste ano, nos autos do
, de Relatoria do
Recurso Eleitoral nº 0600184-38.2020.6.16.0199
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA, em cuja análise se entendeu pelo
indeferimento do registro de candidatura, contando na ementa que “A obtenção de
liminar afastando os efeitos da condenação criminal não é suficiente para ensejar o
deferimento do registro do candidato quando deferida após o requerimento do
. Prossegue a embargante destacando que, no presente caso,
”
registro de candidatura
também houve a notícia de suspensão da inelegibilidade no curso do registro de
candidatura, bem como a ocorrência de decisão monocrática que desafia conclusão
exauriente de órgão colegiado.
Num. 19673716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618245634000000019052542
Número do documento: 20111618245634000000019052542

Em primeiro lugar, e conforme reconhece a própria embargante, é de se destacar
que a contradição passível de ser sanada via embargos de declaração é a interna, isto é,
aquela existente na própria decisão.
Logo, ainda que não seja o desejável, é possível que, em decorrência das
peculiaridades de cada caso, haja eventuais pontos de divergências entre as decisões da
Corte.
N ã o
o b s t a n t e ,
r e s s a l t a - s e
q u e
o
acórdão embargado representa decisão tomada por maioria, tendo restados vencidos, na
ocasião, o Exmo. Des. Fernando Quadros da Silva e o Exmo. Dr. Rogério de Assis.
Por sua vez, na decisão do mencionado Recurso Eleitoral nº
0600184-38.2020.6.16.0199,
Portanto, não procede a tentativa da embargante em apontar a suposto
tratamento distinto da Corte para supostos casos similares.
Logo, por todos esses fundamentos é de se rejeitar a alegada contradição pela
utilização da Súmula 41 no presente caso.
Por fim, a embargante alega ocorrência de omissão quanto à análise de seu
pedido de incidência do art. 26-C da LC 64/90, já que pontuou uma série de entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais sobre os quais não houve o enfrentamento direto, seja pela
realização de
, seja pela aplicação de
. Prossegue sustentando que,
distinguishing
overruling
caso não se entenda pelo indeferimento do registro de candidatura apresentado pelo
embargado, faz-se necessário que o deferimento ocorra sob condição, na medida que a
cessação dos efeitos das decisões que afastam as inelegibilidades do embargado altera, de
plano, o resultado do julgamento.
Não se olvida que as técnicas de
mencionadas pela
distinguishing e de overruling
embargante, extraídas da doutrina dos precedentes, são importantes instrumentos para a
coerência e segurança jurídica das decisões judiciais, estando inclusive previstas no art.489, §
1º, VI do Código de Processo Civil.
Ocorre que, para além de os precedentes indicados pelo embargante não serem
obrigatórios e vinculantes, no acórdão há fundamentação suficiente para o não acolhimento da
tese de “deferimento condicional do registro de candidatura” do embargado, qual seja o de que
“
o Tribunal Superior Eleitoral já afirmou expressamente que o registro de candidatura não
poder ser deferido de forma condicional”.
Logo, ao justificar a existência de entendimento da corte Superior, que é inclusive
posterior aos precedentes dos Tribunais Regionais colacionados pela embargante,
desnecessário seria demonstrar a distinção do caso em julgamento ou a superação do
entendimento em relação aos precedentes apontados pela ora embargante.
Em resumo, da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, parágrafo único,
II, ambos do CPC, conclui-se que será considerada omissa apenas a decisão que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
”, situação essa que não se verifica nos autos.
conclusão adotada pelo julgador
Num. 19673716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618245634000000019052542
Número do documento: 20111618245634000000019052542

Pelo exposto, não havendo se falar em qualquer vício de que padeça o acordão
embargado, constata-se que a real pretensão dos embargantes é a alteração do julgado por
mero inconformismo com o resultado do julgamento, para o que não se prestam os
declaratórios.
Noutras palavras, pretende, em verdade, não o aclaramento do acórdão, mas sim
a rediscussão de matéria expressamente decidida por esta Corte, não sendo os declaratórios,
contudo, a via processual adequada para tanto. Com efeito, se houve
, o
error in judicando
recurso é outro.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a
recorrente se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitadas, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO
Nessas condições, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022 do NCPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR
_____________________
Art. 489. (...)
§ 1 Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
o
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Art. 1.022. (...)
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
(...)
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
.
art. 489, § 1o

Num. 19673716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618245634000000019052542
Número do documento: 20111618245634000000019052542

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600279-42.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB
/ 14-PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL - Advogados do(a)
RECORRENTE: ATANASIO SAVIO - PR0083533, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT -
PR0103194, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA
LABATUT PEREIRA - PR0058415, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 - RECORRIDO: PAULO MAC DONALD GHISI -
Advogados do(a) RECORRIDO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR0036557, MAURICIO
MACHADO FERNANDES - PR0023874, SUELLEN CRISTINA ALVARENGA - PR0082247, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA
DA SILVA - SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19673716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618245634000000019052542
Número do documento: 20111618245634000000019052542